Tribunal: CARF
Processo: 10935.724708/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724708/2019-81
ACÓRDÃO
2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRUNO SANCHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 07-45.179 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/FNS, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a lançamento fiscal de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF, ano-calendário 2014, em razão das seguintes infrações: (i) Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica e de pessoas físicas; (ii) Omissão de receita da atividade rural; (iii)
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Pela
falta de recolhimento de carnê-leão foi aplicada ainda multa isolada.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever os fatos e o processo
(e-fls. 566-583):
Relatório
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 337-346, a fiscalização foi iniciada em
cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, com a finalidade
de verificar a compatibilidade da movimentação financeira referente ao ano-
calendário de 2014, sendo que a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física
para este ano-calendário foi entregue “zerada”, sem informação sobre
rendimentos, bens, direitos ou dívidas.
Relata que o contribuinte foi intimado a fornecer os extratos bancários de sua
movimentação financeira, segundo a qual foram apurados depósitos/créditos no
total de R$2.392.336,00. O contribuinte foi então intimado a comprovar mediante
a apresentação de documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos
depositados/creditados.
Ao justificar a origem dos depósitos, o contribuinte admitiu que havia recebido,
mas não declarado, rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes da
profissão de médico veterinário no valor de R$135.358,50, rendimentos pagos
pela empresa Vila Rica Planejamento e Consultoria Agropecuária, a título de pro
labore, no valor líquido, após dedução de contribuição previdenciária de
R$7.732,32 e de receita bruta de atividade rural de R$516.207,41. Não foi
escriturado livro caixa relativo à atividade rural, o que causou o arbitramento do
valor tributável no montante de R$103.241,48.
O contribuinte deixou de comprovar créditos bancários de R$800.499,44, que se
encontram lançados nos extratos com a descrição “Cielo Função Débito”. Na
tentativa de justificar que esses créditos pertenciam a terceiros, o contribuinte
afirmou tratar-se de movimentação Cielo Agro de clientes, tendo apresentado
declarações firmadas por eles e contratos de empréstimo rural em seus nomes.
A fiscalização não aceitou as justificativas do contribuinte e emitiu novo Termo de
Intimação Fiscal, para que o contribuinte explicasse de forma inequívoca e
minuciosa a origem dos créditos, juntando comprovantes.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
3
Ainda segundo a fiscalização, na resposta apresentada pelo contribuinte foram
apresentados documentos que não comprovam que se tratava de recursos de
terceiros:
(...)
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Cientificado do auto de infração em 10/05/2019, o contribuinte apresentou
impugnação em 03/06/2019, fls. 367-543.
Defende que os valores apenas transitaram por sua conta e que os produtores
tomaram o crédito pelo Banco do Brasil, por meio de crédito rural e era
necessário que a liberação do crédito fosse feita pelo cartão Cielo Agro. Como o
contribuinte possuía esse cartão, o banco fez o cadastro em nome dele,
procedimento comum tanto na agência de Palmital como em outras da região.
Afirma que por se tratar de pessoas de confiança, inclusive seu pai, autorizou as
transações por sua conta. Em seguida, fez o retorno dos valores, alguns de forma
fracionada por questão de pagamentos a terceiros, conforme pediam, mas no
final totalizavam o valor liberado em sua conta.
Explica o funcionamento do crédito rural, dividido em custeio e investimento e
ressalta que todas as operações envolvidas nesse processo foram fiscalizadas e
nenhuma delas apresentou irregularidade, sendo a maioria quitada em seus
respectivos vencimentos, restando apenas o investimento agropecuário.
Detalha seis casos de terceiros cujos valores teriam transitado por sua conta
bancária.
(...)
Juntou documentos.
Em 11/06/2019 foi apresentada pelo contribuinte nova petição, na qual
reconhece que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica bem como os
rendimentos auferidos por meio de atividade rural e rendimentos de autônomo
representam de forma fidedigna a situação tributária notificada.
Por isso, concorda e assume as informações prestadas na DIRPF que apresenta em
anexo, cuja transmissão não foi possível por estar em malha fiscal. Assim, solicita
impugnação parcial do auto de infração, discordando dos fatos referentes às
operações relacionadas ao Cartão Cielo Agro, que não correspondem a
rendimento por ele auferido.
De acordo com o Termo de Transferência de Crédito Tributário, fls. 563, o valor
correspondente a parcela não impugnada foi transferido para o processo no
10935- 727.292/2019-52.
Em julgamento, a DRJ manteve o crédito tributário lançado por entender que os
depósitos bancários permaneceram sem comprovação de origem.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 591-
797) sustentando, em síntese, que os valores apenas transitaram em sua conta bancária e jamais
se consubstanciaram renda ou patrimônio disponível para sua utilização. Junta uma série de
documentos, sendo que vários já constam dos autos.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários.
O Recorrente sustenta que os valores creditados em sua conta bancária se originam
de empréstimos bancários de produtores rurais de Palmital-PR, os quais utilizaram a sua conta
corrente para o trânsito dos recursos pelo cartão Cielo Agro. Aduz que os valores transitaram em
sua conta bancária e jamais se consubstanciaram renda ou patrimônio disponível para sua
utilização, tendo em vista que foram totalmente devolvidos aos beneficiários.
Considerando que os argumentos expendidos não são capazes de demonstrar
equívoco no Acórdão recorrido que possa ensejar a sua reforma e, por concordar com a posição
firmada, decido mantê-la por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114,
§12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a
reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
(...)
No que tange à determinação do rendimento omitido, o § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96 preconiza que os créditos serão analisados individualmente, não sendo
possível que se acatem recursos que o interessado tenha auferido, sejam eles
provenientes de atividade rural, venda de imóveis, proventos e salários, ou
qualquer outra fonte de recursos, sem que fique demonstrado o trânsito desses
valores pelas contas correntes tributadas.
Nos termos da lei, o interessado deve, necessariamente, comprovar a origem dos
recursos, possibilitando que se identifique a maneira que deve ser submetido a
tributação, e apontar a que depósitos em conta corrente correspondem, de modo
a convencer o julgador de que estão relacionados à mesma operação, o que não
ocorreu no presente caso.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
5
No auto de infração foram apurados os seguintes valores de créditos não
comprovados, lançados nos extratos com a descrição “cielo função débito”,
efetuados na conta no 13.953-X do Banco do Brasil:
Valor
Data
59.334,88
18/03/2014
60.542,50
18/08/2014
496.337,57
16/09/2014
69.239,62
03/10/2014
31.123,16
12/11/2014
83.921,71
18/12/2014
800.499,44
TOTAL
Passo a analisar o primeiro depósito de origem não comprovada, no valor de
R$59.334,88, datado de 18/03/2014, e as justificativas apresentadas pelo
contribuinte:
(...)
Foi apresentada pelo contribuinte, juntamente com a impugnação a seguinte
declaração, fl. 394:
Eu Miguel Fernandes de Almeida portador do CPF 495.739.009-63 e RG.
35396510, residente e domiciliado na rua Mal Deodoro da Fonseca S/N Centro
Palmital - Pr, declaro que no dia 18/03/2014 realizei um financiamento de Custeio
Pecuário junto ao Banco do Brasil de Palmital-Pr, no valor de R$ 86,258,69,
operação número 40/04349-5 e autorizei a agencia 1353-6 a creditar na conta
13.953-X do Sr. Bruno Sanches, portador do CPF: 054.972.719-10, o montante de
R$ 59.334,88, sendo 70% (setenta por cento) do valor liberado, valor livre de taxa
cartão Cielo. Essa movimentação é realizada conforme exigência e normas da
instituição financeira, sendo feito liberação de uma porcentagem do valor
financiado através do cartão AGRO (cartão de produtor rural), o qual o Sr. Bruno
possui. O crédito foi liberado na conta do mesmo por questões de amizade e boa
convivência, sendo que na sequência o mesmo devolveu o valor de R$ 59,334,88,
conforme cheque número 250350.
Por ser Expressão da verdade, dato e assino o presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 395-
402, no valor de R$86.258,69, sendo este documento datado de 14/03/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Miguel, fl. 403 constam os
valores R$85.404,65 e R$854,04 como “Capital Utilização” que juntos totalizam o
valor de R$86.258,69, o valor total da CRP.
(...)
No mesmo extrato constam os valores de capital amortizado (fl. 404) e pelo que
se vê, todo o valor teria sido amortizado.
(...)
Não foi apresentada justificativa de porque apenas 70% desse valor teria sido
liberado na conta do senhor Bruno, nem porque o valor seria livre da taxa da
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
6
Cielo. Ademais, o mesmo extrato de operações de crédito indica a agência/conta
vinculada, que não é a conta do senhor Bruno:
(...)
No extrato bancário do senhor Miguel, apresentado pelo contribuinte e constante
de fl. 408, consta o valor do empréstimo recebido:
(...)
Note-se que o valor de R$85.404,65 foi creditado na conta do senhor Miguel em
17/03/2014. No dia seguinte, 18/03/2014, consta a compensação de um cheque,
no valor de R$59.334,88, mesmo valor que o senhor Miguel declarou
corresponder a 70% do valor do empréstimo rural que teria sido liberado pelo
Banco do Brasil por meio da conta bancária do senhor Bruno Sanches.
A situação é a mesma em relação aos demais terceiros apontados pelo
contribuinte como reais proprietários dos valores creditados em sua conta
bancária.
O contribuinte tentou justificar o crédito de R$60.542,50 na data de 18/08/2014
com a declaração de fls. 414:
Eu Otávio Bendlin portador do CPF 042.046.179-56 e RG. 78084014, residente e
domiciliado Col Marafigo Cx Postal 118, passa dois - Lapa - Pr, declaro que no dia
18/08/2014 realizei um financiamento de Investimento Pecuário junto ao Banco
do Brasil de Palmital-Pr (compra do bovino realizada do Sr. Everton Eduardo da
Silva CPF 078.236.759-35), no valor de RS 62.000,00, operação número 40/04553-
6 e autorizei a agência 1353-6 a creditar na conta 13.953-X do Sr. Bruno Sanches,
portador do CPF: 054.972.719-10, o montante de RS 60.542,50, sendo 100% (cem
por cento) do valor liberado, valor livre de taxa cartão Cielo. Essa movimentação é
realizada conforme exigência e normas da instituição financeira, sendo feito
liberação do valor financiado através do cartão AGRO (cartão de produtor rural), o
qual o Sr. Bruno possui, e o Sr. Everton não possuía conta no banco. O crédito foi
liberado na conta do mesmo por questões de amizade e boa convivência, sendo
que na sequência o mesmo devolveu o valor de R$ 60.542,50, conforme cheques
número 850.413, 850.414, 850.415.
Por ser Expressão da verdade, dato e assino o presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 415-
423, no valor de R$62.000,00, sendo que este documento é datado de
12/08/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Otávio, fl. 426 consta o valor de
R$62.000,00 como “Capital Utilização”:
(...)
O mesmo extrato de operações de crédito indica a agência/conta vinculada, que
não é a conta do senhor Bruno:
(...)
No extrato bancário do senhor Otávio, apresentado pelo contribuinte e constante
de fl. 432, consta o valor do empréstimo recebido:
(...)
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
7
Não foram localizados no extrato bancário do senhor Otávio os cheques 850.413,
850.414 e 850.415, que ele alega teria sido emitidos pelo senhor Bruno como
forma de repassar o valor do empréstimo bancário. Segundo os documentos de
fls. 435-444 os dois primeiros teriam sido pagos diretamente no caixa.
O impugnante tentou justificar o depósito de R$496.337,57 na data de
16/09/2014 com a declaração de fl. 449:
Eu Natal Sanches portador do CPF 323.785729-72 e RG. 159433-9, residente e
domiciliado na rua Santos Dumont, centro de Palmital - Pr, declaro que no dia
16/09/2014 realizei um financiamento de Custeio Pecuário junto ao Banco do
Brasil de Palmital-Pr, no valor de R$ 502.588,64, conforme operação número
40/04595-1 e autorizei a agencia 1353-6 a creditar na conta 13.953-X, do Sr.
Bruno Sanches, portador do CPF: 054.972.719-10, o montante de R$ 496.337,57,
sendo 100% (cem por cento) do valor liberado, valor livre de taxa cartão Cielo.
Essa movimentação é realizada conforme exigência e normas da instituição
financeira, sendo feito liberação do valor financiado através do cartão AGRO
(cartão de produtor rural), o qual o Sr. Bruno possui. O crédito foi liberado na
conta do mesmo por questões de familiaridade, sendo que na sequência o mesmo
devolveu uma parte do valor, sendo o total de R$ 367,505,00, conforme os
cheques número 250.406, 250.407, 250.408 e 250.410. Sendo que o restante do
valor que ficou na conta (R$ 128.832,57), foi utilizado para o pagamento de um
empréstimo rural do Sr. Bruno Sanches, na condição de pagamento futuro.
Por ser Expressão da verdade, dato e assino o presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 450-
457, no valor de R$502.588,64, sendo que este documento é datado de
12/09/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Natal, fl. 460 consta o valor de
R$500.088,23 como “Capital Utilização”:
(...)
O mesmo extrato de operações de crédito indica a agência/conta vinculada, que
não é a conta do senhor Bruno:
(...)
No extrato bancário do senhor Natal, apresentado pelo contribuinte e constante
de fl. 462, consta o valor do empréstimo recebido na data de 15/09/2014:
(...)
Para tentar justificar o crédito de R$69.239,62 em 03/10/2014, o contribuinte
apresentou a declaração de fl. 478:
Eu Cezar Vais portador do CPF 748.636.909-59 e RG. 5.081.962-0, residente e
domiciliado na rua Imaculada Conceição S/N Chácara 2 Cachoeira, Zona Rural -
Palmital - Pr, declaro que no dia 03/10/2014 realizei um financiamento de Custeio
Pecuário junto ao Banco do Brasil de Palmital-Pr, no valor de R$ 70.809,27,
operação número 40/04604-4 e autorizei a agencia 1353-6 a creditar na conta
13.953-X do Sr. Bruno Sanches, portador do CPF: 054.972.719-10, o montante de
R$ 69.239,62, sendo 100% (cem por cento) do valor liberado, valor livre de taxa
cartão Cielo. Essa movimentação é realizada conforme exigência e normas da
instituição financeira, sendo feito liberação do valor financiado através do cartão
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
8
AGRO (cartão de produtor rural), o qual o Sr. Bruno possui. O crédito foi liberado
na conta do mesmo por questões de amizade e boa convivência, sendo que na
sequência o mesmo devolveu o valor de RS 69.239,62, conforme cheque número
250.411, 250.413 do Banco do Brasil e 1242 da conta do Sicredi. Por ser Expressão
da verdade, dato e assino o presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 479-
486, no valor de R$70.809,27, sendo que este documento é datado de
24/09/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Cezar, fl. 489 constam os valores
de R$69.762,84 e R$1.046,43 como “Capital Utilização”:
(...)
Não foi apresentado extrato bancário do senhor Cezar.
Para tentar justificar o crédito de R$31.123,16 em 12/11/2014, o contribuinte
apresentou a declaração de fl. 497:
Eu Cleverson Josney Granemann portador do CPF 031.271.579-08 e RG. 72309251,
residente e domiciliado na localidade Rio Limeira, Zona Rural - Palmital - Pr,
declaro que no dia 12/11/2014 realizei um financiamento de Custeio Pecuário
junto ao Banco do Brasil de Palmital-Pr, no valor de R$ 55.358,35, operação
número 40/04646-x e autorizei a agencia 1353-6 a creditar na conta 13.953-X do
Sr. Bruno Sanches, portador do CPF: 054.972.719-10, o montante de R$ 31.123,16,
sendo 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor liberado, valor livre de taxa
cartão Cielo. Essa movimentação é realizada conforme exigência e normas da
instituição financeira, sendo feito liberação do valor financiado através do cartão
AGRO (cartão de produtor rural), o qual o Sr. Bruno possui. O crédito foi liberado
na conta do mesmo por questões de amizade e boa convivência, sendo que na
sequência o mesmo devolveu o valor de R$ 31.123,16, conforme cheque número
250.384, 250.383 do Banco do Brasil.
Por ser Expressão da verdade, dato e assino o presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 498-
507, no valor de R$55.358,35, sendo que este documento é datado de
30/10/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Cleverson, fl. 510 constam os
valores de R$24.000,00 e R$31.358,35 como “Capital Utilização”
(...)
O mesmo extrato de operações de crédito indica a agência/conta vinculada, que
não é a conta do senhor Bruno:
(...)
No extrato bancário do senhor Cleverson, apresentado pelo contribuinte e
constante de fl. 512, consta o valor do empréstimo recebido na data de
15/09/2014:
(...)
Os outros R$24.000,00 teriam sido recebidos pelo senhor Cleverson em outubro
de 2014 e não foi apresentado extrato bancário do mês de outubro.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
9
Para tentar justificar o crédito de R$83.921,71 em 18/12/2014, o contribuinte
apresentou a declaração de fl. 520:
Eu Cleverson Josney Granemann portador do CPF 031.271.579-08 e RG. 72309251,
residente e domiciliado na localidade Rio Limeira, Zona Rural - Palmital - Pr,
declaro que no dia 18/12/2014 realizei um financiamento de Custeio Pecuário
junto ao Banco do Brasil de Palmital-Pr, no valor de RS 121.555,88, operação
número 40/04700-8 e autorizei a agencia 1353-6 a creditar na conta 13.953-X do
Sr. Bruno Sanches, portador do CPF; 054.972.719-10, o montante de R$ 83.921,71,
sendo 70% (setenta por cento) do valor liberado, valor livre de taxa cartão Gelo.
Essa movimentação é realizada conforme exigência e normas da instituição
financeira, sendo feito liberação do valor financiado através do cartão AGRO
(cartão de produtor rural), o qual o Sr. Bruno possui. O crédito foi liberado na
conta do mesmo por questões de amizade e boa convivência, sendo que na
sequência o mesmo devolveu o valor de R$ 83.921,71, conforme cheque número
250388, 250389, 250390, 250391, 250392, 250393, 250394, 250395, 250397,
250398, 250399 do Banco do Brasil. Por ser Expressão da verdade, dato e assino o
presente.
A cédula rural pignoratícia mencionada na declaração acima consta de fls. 521-
530, no valor de R$121.555,88, sendo que este documento é datado de
05/12/2014.
No “extrato de operações de crédito” do senhor Cleverson, fl. 533 constam os
valores de R$37.000,00 e R$84.555,88 como “Capital Utilização”:
(...)
O mesmo extrato de operações de crédito indica a agência/conta vinculada, que
não é a conta do senhor Bruno:
(...)
No extrato bancário do senhor Cleverson, apresentado pelo contribuinte e
constante de fl. 536, constam os valores do empréstimo recebido:
(...)
Por todo o exposto, vê-se que não merecem fé as declarações prestadas pelos
senhores Miguel, Otavio, Natal, Cezar e Cleverson, de que teriam recebido
empréstimos bancários por meio da conta bancária do senhor Bruno Sanches,
uma vez que os documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação
contradizem essas declarações.
Restou claro que, diferente do que afirmou o contribuinte, os valores dos
empréstimos feitos por meio de cédulas rurais pignoratícias foram creditados nas
contas de cada um dos senhores citados.
Permanecem sem comprovação de origem os créditos bancários feitos na conta
bancária do contribuinte Bruno Sanches, da mesma forma como apurados no
auto de infração (...).

3. Conclusão
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.359 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724708/2019-81
10
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 813
DF CARF MF
Original